Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇAO. COLISÃO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. MANOBRA PARA ACESSAR PISTA MARGINAL. TRÂNSITO EM MARCA DE CANALIZAÇÃO. CONDUTA IRREGULAR. MOTOCICLISTA. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE DE AMBOS OS CONDUTORES. MENSURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA IMPRÓPRIA. DANOS ESTÉTICOS. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA VOLVIDA AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO (CPC, ART. 1.026, §2o). SANÇÃO LEGÍTIMA E ADEQUADA.
1. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A formulação de embargos de declaração visando reexame de questão já decidida em compasso com os interesses do embargante e o revolvimento das matérias que, efetivamente resolvidas pela sentença, foram devidamente elucidadas, traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário que lhes são resguardados, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e sua sujeição da sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa que não supre os requisitos da regularidade formal que lhe são próprios.
6. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Multa aplicada. Unânime.